Tribunal: TJES
Processo: 5000045-34.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-34.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS GOMES BARCELOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no §§2º e 3º do art. 99, do CPC.

2. RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C/C COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO FGTS” ajuizada por MATHEUS GOMES BARCELOS em desfavor do MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, sob a alegação de que fora contratado em regime de designação temporária para o cargo de trabalhador braçal pelos períodos compreendidos entre 03/02/2003 a 16/10/2006; 02/04/2013 a 01/04/2017 e 04/02/2019, ou seja, mediante vínculo empregatício sem a devida prestação de concurso público. Aduz que as sucessivas renovações do contrato de trabalho e a excessiva duração, como ocorreram no caso em tela, não configuram a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF, pois a sua função não atendia a necessidade temporária de excepcional interesse público. Dessa forma, requereu o pagamento do FGTS.

Em sede de sentença, JULGOU IMPROCEDENTE o pleito autoral, sob o entendimento que não restou caracterizado o vício na contratação pelo fato de a designação temporária da recorrente ter ocorrido por meio de aprovações diversas em certames distintos. Via reflexa, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Irresignada, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 8042766), requerendo que seja reconhecido o vínculo, visto que caracterizado a ocorrência de renovações irregulares e, via reflexa, sejam acolhidos os pedidos expostos na peça inicial .

Verifico que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Como cediço, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, a regularidade da contratação temporária, nos moldes da Constituição Federal, exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, conforme o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Na hipótese dos autos, não é o que se verifica, pois, como se depreende dos autos, a ora Recorrente ocupou cargos de designação temporária, porém referentes a certames diversos e regulares, devidamente fundamentadas no interesse público, não se traduzindo como renovações sucessivas de mesmo vínculo, não se vislumbrando vínculo perene, destituído de caráter de temporariedade e/ou excepcionalidade, não havendo que se falar em desvirtuamento da designação temporária.

Assim se sedimentou a jurisprudência do eg. TJES em casos análogos, envolvendo lapso temporal de contratação similar à hipótese considerada nos autos,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. PERÍODO INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIAS À NATUREZA TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. (
in omissis
) 3. -
O apelante foi contratado pelo Estado para exercer as funções de Agente Penitenciário em regime de Designação Temporária, tendo a relação contratual perdurado no período compreendido entre fevereiro de 2013 e junho de 2014, ou seja, por menos de 02 (dois) anos, o que não evidenciou a inobservância aos requisitos essenciais à formalização da Contratação Temporária
. (
in omissis
) 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151469624, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PERÍODO INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIAS À NATUREZA TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO. NÃO POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESSUPOSTO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADO
. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO RECORRIDO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. (
in omissis
) I.IV.
Concluiu-se, portanto, que o vínculo contratual mantido entre as partes, na hipótese, não extrapolou o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o período regular de vigência contratual de até 12 (doze) meses, com possibilidade expressa de renovação por igual período, consoante previsto no Contrato Administrativo (Cláusula Décima), estando, ainda, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 593, de 14.07.2011, que autorizou o Poder Executivo a efetivar contratação temporária de Agentes Penitenciários. Assim, não resultou evidenciado, in casu, a irregularidade no Contrato Administrativo de Designação Temporária que ensejasse sua nulidade e consequente percepção de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, caracterizando a improcedência do postulado direito ao recebimento de tal rubrica, conforme delineado na Inicial
. I.V. Recurso conhecido e provido. (
in omissis
) (TJES, Classe: Apelação, 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2. Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

Não se evidencia, nesse sentido, violação do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, tampouco burla a regra de contratação mediante concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual descabe reconhecer a nulidade (art. 37, §2º da Constituição Federal) da contratação estabelecida entre a ora Recorrente e o Recorrido, repontando, por conseguinte, improcedente o pedido de percepção dos depósitos de FGTS (art. 19-A da L. 8.036/90).

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)